Tribunal: TJSP
Processo: 1027009-96.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (I) – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – Acréscimo de fundamentos, todavia, oportuno, para evitar alegação de cerceamento de direito de recorrer – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE, para acréscimos de fundamentos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (II) – Omissão e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (I) – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – Acréscimo de fundamentos, todavia, oportuno, para evitar alegação de cerceamento de direito de recorrer – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE, para acréscimos de fundamentos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (II) – Omissão e contradição – Cabimento – Apreciação – Ausência de comprovação de interrupção do prazo prescricional para os débitos constantes nos AIIMs de nos 3.056.764-6 e 3.098.844-5 – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO, para afastar o decreto de extinção dos créditos tributários constantes nos AIIMs de nos 3.056.764-6 e 3.098.844-5, com realinhamentos dos encargos econômicos.